Tribunal: TJPA
Processo: 0007840-45.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007840-45.2015.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: ELAINE CRISTINA SODRE DE MELO, HAROLDO BEZERRA DE MELLO, EDITH BAENA PIQUEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. RESCISÃO SUPERVENIENTE DO TÍTULO POR AÇÃO RESCISÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que extinguiu execução de título judicial em razão da superveniente rescisão do título executivo, deixando, contudo, de condenar ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: (i) determinar se a extinção superveniente do título executivo judicial autoriza a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A rescisão do título executivo judicial ocorreu posteriormente ao ajuizamento da execução, caracterizando hipótese de perda superveniente da eficácia do título e consequente extinção do processo.

4. A superveniência da decisão rescindente conduz à sucumbência da parte exequente no resultado final da demanda executiva, impondo a redistribuição dos ônus processuais.

5. Sendo a parte sucumbente beneficiária da gratuidade da justiça, a exigibilidade das verbas sucumbenciais permanece suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

Tese de julgamento
:

a. A rescisão superveniente do título executivo judicial, embora posterior ao ajuizamento da execução, enseja a extinção do processo e a sucumbência da parte exequente quanto ao resultado final da demanda.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

11ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 13 a 22 de abril de 2026.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado do Pará, em face da sentença proferida nos presentes autos dos embargos à execução, em dependência com a execução de nº 0011248-15.2013.814.0301.

A demanda foi ajuizada com fundamento em título judicial oriundo de ação ordinária de cobrança nº 0008829-13.1999.8.14.0301, em que são partes o Sindicato dos Servidores Públicos Estaduais no Município de Belém (SISPEMB) e o Estado do Pará, na qual houve condenação do ente estadual para aplicar aos vencimentos de determinados servidores públicos o percentual de 22,45%. Durante o curso do processo, o referido título executivo judicial foi rescindido por decisão proferida em ação Rescisória.

Em sede de sentença dos Embargos à Execução (
ID 24965561
), o Juízo
a quo
reconheceu a perda de eficácia do título e, consequentemente, extinguiu a execução e os seus embargos. Além disso, afastou a condenação dos exequentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, por entender que o ente estadual deu causa ao surgimento do feito.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs apelação (
ID 24965580
) sustentando que a sentença merece reforma no ponto em que deixou de fixar honorários advocatícios, fundamentando à luz do princípio da causalidade, na qual a parte exequente teria dado causa à instauração da demanda, razão pela qual devia suportar os ônus sucumbenciais.

Em contrarrazões (
ID 24965583
), os apelados sustentam que a posterior rescisão do título executivo decorreu de decisão proferida em ação rescisória proposta pelo próprio ente estatal, fato superveniente que não pode ser imputado aos exequentes. Além disso, que o ajuizamento da execução ocorreu em absoluta boa-fé, inexistindo conduta temerária por parte dos autores e que teria sido o próprio ente público quem deu causa ao surgimento da demanda.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se abstém de manifestação nos autos.

É o relatório.

VOTO

A controvérsia devolvida à apreciação restringe-se à análise da responsabilidade pelo pagamento de honorários sucumbenciais em razão da extinção da execução, decorrente da rescisão superveniente do título executivo judicial por meio de ação rescisória.

Conforme consignado na sentença, a rescisão do título executivo ocorreu posteriormente ao ajuizamento da execução, circunstância que evidencia que o título somente se tornou inexigível após a propositura da demanda, não se tratando, portanto, de hipótese de reconhecimento originário de inexigibilidade do título executivo.

Assim, embora a execução tenha sido proposta em momento no qual o título ainda se encontrava formalmente válido e dotado de eficácia executiva, a superveniência da decisão rescindente retirou-lhe a força executiva, conduzindo à extinção do processo, o que, do ponto de vista do resultado final da demanda, importa no reconhecimento da sucumbência da parte exequente, ora apelada.

Nessa perspectiva, incide a regra geral prevista no art. 85 do Código de Processo Civil, segundo a qual a sentença condenará o vencido ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte vencedora.

Aplicando-se tal orientação ao caso concreto, verifica-se que a extinção da execução e dos embargos em razão da superveniente inexistência do título executivo conduz à atribuição dos ônus sucumbenciais aos exequentes, impondo-se, portanto, a condenação dos apelados ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Colaciono a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO.

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos da Ação de Execução de Título Judicial, julgou extinta a execução ante a inexigibilidade do título executivo, sem condenação ao ônus de sucumbência;

2. Tendo o juízo deferido o pedido de justiça gratuita formulado na exordial, estabilizada a decisão, deve influir na fundamentação da sentença em caso de condenação da exequente;

3. Sendo a autora beneficiária da gratuidade da justiça e sucumbente na lide, deve a sentença declaratória da inexigibilidade do título judicial ser reformada para condená-la ao pagamento de custas e honorários advocatícios na ordem de 10% sobre o valor atualizado da causa, dispensada a exigibilidade na forma do §3º do art. 98 do CPC;

4. Apelação conhecida e parcialmente provida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003776-67.2013.8.14.0040 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/01/2024) (GRIFO)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM RAZÃO DA DESCONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL POR AÇÃO RESCISÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA EQUIDADE. INCIDÊNCIA DA TESE FIXADA NO JULGAMENTO DO TEMA 1076/STJ. VALOR IRRISÓRIO DA CAUSA E INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNÂNIME.

1 - Para o estabelecimento de qual das partes deverá arcar com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, deve-se levar em consideração não apenas a sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.

2 - Nos termos do art.85, § 1º, do CPC/2015, são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida, ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

3 - Os limites e os critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência, ou de sentenças em resolução de mérito" (art. 85, § 6º, do CPC)

4 - Hipótese em que o feito foi extinto, sem resolução de mérito, sendo certo que a parte autora deve arcar com os honorários advocatícios e custas processuais (princípio da causalidade), arbitrados com a observância da tarifação estabelecida pelo legislador.

5 - O patrono da parte executada manifestou-se no feito (laborou) apresentando resposta para citação. Fixação da verba de sucumbência por equidade em aplicação da tese fixada no julgamento do Tema 1076/STJ. Valor da causa irrisório e inexistência de condenação. Honorários fixados em R$1.000,00, suspensa a exigibilidade por ser a apelada beneficiária da justiça gratuita.

6 - Apelo conhecido e provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004223-55.2013.8.14.0040 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/05/2023)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
à apelação, para reformar a sentença, passando a condenar os apelados ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, fixados na ordem de 10% sobre o valor atualizado da causa, dispensada a exigibilidade na forma do §3º do art. 98 do CPC, considerando o deferimento de gratuidade.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 24/04/2026